Tribunal: TJSP
Processo: 1054803-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias – Cobrança de multa contratual por falta de aviso prévio quanto à rescisão – Improcedência do pedido - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Contrato de execução continuada,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias – Cobrança de multa contratual por falta de aviso prévio quanto à rescisão – Improcedência do pedido - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Contrato de execução continuada, com prazo determinado – Suspensão das solicitações de transporte deflagrada a partir da comunicação acerca de investigação policial em sede do estabelecimento da autora – Fato incontroverso - Pleito que visa à cobrança de multa fundada em alegado descumprimento da cláusula 11.1, "ii" do contrato – Impertinência – Inexistência de previsão de faturamento mínimo obrigatório – Rescisão da avença devidamente motivada a dispensar, inclusive, aviso prévio – Notificação que seguiu à suspensão dos pedidos regularmente expedida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054803-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSWORLD TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA - ME, é apelado ICL
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 2/8
Voto no 22543
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Transworld Transportes e Fretamentos Ltda - ME
Apelado: Icl Brasil Ltda.
Juiz de Direito: Dr(a). Emanuel Brandão Filho
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de
prestação de serviços de transporte de mercadorias –
Cobrança de multa contratual por falta de aviso prévio
quanto à rescisão – Improcedência do pedido - Pleito de
reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa –
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a sua relevância para o deslinde do feito –
Contrato
de
execução
continuada,
com
prazo
determinado – Suspensão das solicitações de transporte
deflagrada
a
partir
da
comunicação
acerca
de
investigação policial em sede do estabelecimento da
autora – Fato incontroverso - Pleito que visa à cobrança
de multa fundada em alegado descumprimento da
cláusula 11.1, “ii” do contrato – Impertinência –
Inexistência de previsão de faturamento mínimo
obrigatório – Rescisão da avença devidamente motivada
a dispensar, inclusive, aviso prévio – Notificação que
seguiu à suspensão dos pedidos regularmente expedida -
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 3/8
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Transworld Transportes e Fretamentos Ltda, em face da r. sentença de
fls.633/636, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro, nos autos da ação de cobrança proposta contra Icl Brasil
Ltda, por meio da qual o pedido inicial foi julgado improcedente e a
autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora busca a reforma do decidido.
Preliminarmente, invoca cerceamento de defesa, decorrente do julgamento
antecipado da lide. No mérito, sustenta, a ilegalidade da rescisão unilateral,
sem notificação prévia, circunstância a dar ensejo ao pagamento da multa
contratual. Pugna pela anulação do julgado ou, subsidiariamente, pela
procedência do pedido inicial (fls.642/653).
A ré apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.679/687).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 4/8
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao
cerceamento de defesa.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a sua relevância para o deslinde do feito. Na
hipótese, há elementos seguros a embasar a conclusão, no sentido de que
os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da causa,
consoante se verá.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça que: “A preferência do magistrado por determinada prova está
inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque
vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional,
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo
compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em
detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas
em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.” (AgRg no REsp
1251743/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014).
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
Trata-se de ação de cobrança que visa o pagamento de
multa por rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de
transporte rodoviário de mercadorias, expressamente firmado por prazo
determinado, a saber, 22/11/2018. Aduziu a autora que, comunicado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 5/8
setembro de 2018, o início de procedimento de investigação levada a efeito
pela Polícia Rodoviária Federal (com vistas à apuração referente à
permanência, em sede de seu estabelecimento, de cargas de origem
duvidosa), deixou a ré de solicitar o transporte das mercadorias. Alegou
que o fato foi esclarecido, entretanto, durante as investigações, a ré
suspendeu os pedidos e rescindiu o contrato sem prévia notificação,
conduta contrária ao que expressamente disposto na cláusula no 11.1, ii,
pelo que, deve arcar com o pagamento da multa proporcional pelo
encerramento do contrato, anteriormente, ao término do prazo ali estatuído.
De seu turno, a ré afirmou que o episódio a que se
sujeitou a autora reflete negligência quanto à prestação do serviço, por
omissão quanto ao dever de promover segurança em relação aos bens que
lhes são confiados ao serviço de transporte, razão pela qual, comunicou a
suspensão dos pedidos até a apuração dos fatos, tendo posteriormente
procedido à notificação, com vistas à rescisão da avença. Pugnou pela
improcedência do pedido inicial.
A insurgência está restrita à incidência da multa
contratual prevista na cláusula no 11.2.
Nesse sentido, as partes estipularam (fls.28):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 6/8
Não se olvida que, como observou d. magistrado a
quo, a regra contida na cláusula 11.1, item “ii” do contrato aplica-se,
exclusivamente, à autora, nada obstando à ré eventual suspensão de
pedidos, ainda que ausente motivação específica.
A corroborar tal assertiva, a avença não coteja previsão
de faturamento mínimo (fls.20).
Por outro lado, não se olvida que o contrato, objeto em
discussão, coteja prestações que se protraem no tempo, cuja execução é
naturalmente continuada e veio a ser firmado por prazo determinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 7/8
circunstância que implicaria, em regra, permanência do vínculo havido
entre as partes no termo ali estatuído.
O estrito cumprimento do termo contratual, entretanto,
cede à análise acurada e contextual acerca dos fatos decorridos, porquanto,
a partir da ciência pela ré do procedimento de investigação deflagrado por
meio iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, em sede do estabelecimento
da autora, em 20/09/2018 (fls.63) verificou-se evidente e irretorquível
motivação à rescisão, independentemente, inclusive, de aviso prévio.
É curial que não se justificaria viesse a ré a conservar a
relação contratual junto à autora, depositando naquele estabelecimento
mercadorias a serrem transportadas diante do evidente risco de perdê-las,
ainda que temporariamente, sem contar eventuais prejuízos à imagem da
empresa, mormente, porque a própria autora admitira que o local era aberto
e servia de estacionamento a veículos de titularidade de pessoas
desconhecidas, havendo indícios de cargas de origem duvidosa.
Cediço que a conduta da autora, impondo à ré o
considerável risco acima apontado dispensaria até mesmo a notificação à
rescisão contratual, tendo sido generosa a ré quanto à mera suspensão,
seguida da rescisão, frente aos riscos que lhe foram impingidos.
Oportuno salientar que, ao contrário do que disposto
pela autora, após um diminuto lapso temporal de suspensão do contrato,
compreensível diante do cenário que se criou, a ré procedeu à regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054803-43.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22543
Fls. 8/8
notificação quanto à rescisão, não sendo como dito, nesse contexto,
esperada a permanência na relação contratual, em razão da evidente falha
quanto à segurança que deve permear serviço de tal natureza.
Não se olvide que a ré confiara à autora a guarda de
produtos para transporte, obviamente, que eventual comprometimento
quanto ao transportador resvalaria à sua própria imagem perante terceiros,
sem contar o risco de apreensão por tempo indeterminado.
Tais
elementos
mostram-se
suficientes
para
a
manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da ré para 15% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §11
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora